Tribunal: STF
Processo: ARE 1245822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 16): 
    “Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Município de Campinas - Impugnação do imposto incidente sobre imóvel situado em loteamento instituído após a edição da lei específica que aprovou a Planta Genérica de Valores - Artigos 10 e 16 da Lei Municipal nº 11.111/2001 – Base de cálculo do imposto é o valor venal – Pendência da edição de nova lei para atualização da PGV que não impede a exação, tendo em vista a existência de valor venal incontroverso, utilizado para recolhimento do ITBI - Superveniência da Lei Municipal nº 15.136/2015 - Pedido de efeitos prospectivos prejudicado - Impossibilidade de alteração dos limites do pedido inicial - Recurso do Município de Campinas parcialmente provido e recurso adesivo do autor não conhecido.” 
    A determinação foi mantida em juízo de retratação (eDoc 21, p. 14):
    “Apelação Cível - IPTU - Imóvel situado em loteamento instituído após a publicação da lei municipal que veicula a planta genérica de valores (PGV) - Município que adotou, entre 2009 e 2015, valores venais cada vez maiores, com apoio em sucessivos laudos técnicos - Acórdão que reconheceu a invalidade desses valores venais e determinou a adoção de valor venal incontroverso (o utilizado para cálculo do ITBI) por todo o período, admitida apenas a correção monetária pelos índices oficiais - Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE n° 648.245/MG, com repercussão geral reconhecida - (Tema 211) - Manutenção do julgado anterior, por adotar entendimento compatível com o a o paradigma da Corte Superior - Acórdão original mantido, com esclarecimentos e determinação.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 150, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais sustenta-se “manifestamente descabida e afrontosa à previsão constante do artigo 150, I, da CF, a técnica aplicada no v. acórdão com base no valor do ITBI ‘convencionado’, eis que o lançamento do IPTU apenas é admitido caso estritamente calculado de acordo com os critérios publicados na Planta Genérica de Valores. Assim, omissa a PGV, não caberia à MM. Relatora impor uma via oblíqua de disposição da base de cálculo”(eDOC 16, pp. 6-7).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 22, pp. 8-10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 11, pp. 17-23):
    “Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por RICARDO MATUCCI contra o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, objetivando a decretação de nulidade dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2009 e seguintes, incidentes sobre lote de sua propriedade, situado no loteamento residencial Jaguari. Subsidiariamente, pleiteou autorização de revisão dos atuais valores lançados, fixando-se o valor venal do imóvel conforme critério estabelecido para a rua mais próxima do loteamento e incluída na PGV ou o valor venal previsto para fins de incidência do ITBI. 
    [...]
    No artigo 2º da lei nº 11.111/2001, está descrita a hipótese de incidência do IPTU no município de Campinas:
    Art. 2º O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
    [...] 
    § 2º Consideram-se urbanas, as áreas urbanizáveis e as de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas de que trata o parágrafo anterior. (destaquei) 
    É a partir da ocorrência do fato tributário descrito que surge a obrigação tributária. 
    Para a quantificação do tributo, o art. 97, I, do Código Tributário Nacional prevê que a base de cálculo do tributo deverá ser originariamente prevista em lei, a fim de preservar o conteúdo constitucional do princípio da estrita legalidade tributária. 
    E, nessa linha, o artigo 33 do Código Tributário Nacional, contido na seção relativa ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, estabelece que a base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 
    Ora, a redação objetiva do artigo 33, CTN vincula o legislador municipal à adoção do valor venal como base de cálculo do tributo. 
    A contrário senso, a base de cálculo não pode ser outro valor, como o valor histórico, o valor locativo, o valor justo etc, sendo certo que o legislador tributário do Município de Campinas observou os limites imposto à sua competência, conforme redação do art. 10 da Lei Municipal. 
    De outra parte, uma vez vinculado ao valor venal, há significativa margem de liberdade quanto aos critérios de obtenção desses valores. 
    No município de Campinas, o valor venal para fins de cálculo do IPTU é obtido nos termos do art. 16 da Lei nº 11.111/2001, do que se destacam os seguintes §§: 
    Art. 16. O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro quadrado de terreno constante da Planta Genérica de Valores, aplicados os fatores de correção pertinentes, de acordo com as características e localização do imóvel. 
    [...] 
    § 2º Entende-se por Planta Genérica de Valores o complexo de plantas e listas de fatores e índices os quais determinam, por arbitramento, os valores unitários médios do metro quadrado do terreno, por logradouros e loteamentos, homogeneizados segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infra-estrutura, os equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do solo, aprovada por lei específica. 
    [...] 
    § 4º Aprovado o loteamento, o levantamento planialtimétrico, a certidão gráfica, o desmembramento ou anexação do lote ou demais condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que aprova a Planta Genérica de Valores do Município, fica a Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças encarregada da elaboração de laudo técnico para atribuição do valor de metro quadrado do terreno para estes imóveis e encaminhamento anual dos dados para inclusão destes imóveis na Planta Genérica de Valores do município. 
    § 5º Para efeito de lançamento do IPTU sobre os imóveis identificados no parágrafo anterior, o valor do metro quadrado de terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Município. 
    Nesse contexto, oportuno transcrever a afirmação de Aires F. Barreto de que, conforme o potencial de cada Município, podem ser elaboradas pautas, tabelas, listas ou mapas de valores, bem como índices representativos de valorização ou desvalorização, orientadores das autoridades administrativas e garantidores de ação uniforme, livre de subjetivismo e arbítrio. [...] a edição de Mapas de Valores Genéricos, por seus reflexos positivos revela-se aconselhável: facilita e racionaliza o trabalho, resguarda a necessária uniformidade de comportamento, evita discrepâncias próprias do alvitre e representa tranquilidade para Fisco e contribuintes. (destaquei) 
    O autor prossegue com a definição de mapas genéricos de valores como o complexo de plantas, tabelas, listas, fatores e índices determinantes dos valores médios unitários de metro quadrado (ou linear) de terreno ou de construção, originários ou corrigidos, acompanhados de regras e métodos, genéricos ou específicos, para a apuração do valor venal dos imóveis.“
    Assim, esclarecido o papel da PGV para fins da tributação, e tendo em vista o que dispõe o artigo 2º, §2º, da Lei municipal ao descrever a hipótese de incidência do imposto, não há como excluir a exação sobre bem imóvel localizado em loteamento instituído após a edição de lei específica que aprovou a Planta Genérica de Valores do município. 
    Nesse diapasão, cumpre retomar a regra prevista no art. 97, IV, do CTN, que exige a fixação da base de cálculo por lei. Isso significa que o laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária, enquanto ato infralegal, não poderia alterar o valor venal do imóvel em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 
    O reconhecimento da irregularidade do laudo técnico, não impede, contudo, a exação, mormente considerando que o imóvel objeto dos autos tem valor venal incontroverso, pois reconhecido como válido por ambas as partes quando do recolhimento do ITBI por ocasião da transmissão da propriedade. E, após a edição da lei específica que aprovou a nova PGV em 2015, aplicam-se os devidos critérios previstos na lei.
    Não se desconhece a jurisprudência anterior que vinha reconhecendo a irregularidade dos lançamentos de IPTU em situações semelhantes à do caso concreto ora analisado. Entretanto, respeitado o entendimento diverso, tem-se que o v. acórdão da lavra do i. Desembargador Ricardo Chimenti traduz a melhor solução à controvérsia: 
    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c Anulatória de débito fiscal. IPTU. Lançamento retroativo dos exercícios de 2009 a 2015. Sentença de procedência, com autorização de compensação dos valores pagos indevidamente com débitos vincendos. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Campinas. Acolhimento parcial. IPTU exigível, ainda que o lote do autor não esteja inserido na Planta Genérica de Valores. Base de cálculo correspondente ao valor utilizado para a definição do valor do ITBI aceito pelas partes, sem prejuízo da municipalidade adotar o procedimento do art. 148 do CTN se for o caso. Honorários advocatícios e custas distribuídas de maneira proporcional ao proveito econômico obtido por cada uma das partes. Recurso provido em parte. 
    (TJSP; Apelação 1011346-21.2016.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017) 
    Assim, tem-se que o recurso do Município de Campinas comporta parcial provimento, para manter a exigência do tributo, sendo que até a edição da Lei Municipal nº 15.136/2015, deve ser utilizado, como base de cálculo, o mesmo valor considerado para fins de ITBI, atualizado monetariamente, segundo os índices de atualização municipais. 
    Assim, considerando a edição de lei específica que aprovou a nova PGV do Município de Campinas, fica prejudicado o recurso do autor que pretendia efeitos prospectivos à declaração de nulidade. Outrossim, o pedido inicial limita-se ao reconhecimento do direito à repetição, enquanto consequência lógica do reconhecimento das irregularidades na cobrança do imposto, de modo que não é possível alargar, em sede de apelação, os limites da demanda proposta. ”
    De plano, verifica-se a pertinência entre as razões do acórdão e o entendimento do Supremo sobre a matéria. No julgamento do Tema 211 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 648.245, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.02.2014, o Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.”
    Ocorre que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Leis Municipais 11.111/2001 e nº 15.136/2015), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.114.837-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018)
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.114.001-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente